Tribunal: TJDFT
Processo: 0007900-11.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007900-11.2018.8.07.0009 RECORRENTE: HELIO FELIS PALAZZO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO. DECRETO-LEI No 3.240/41. ARQUIVAMENTO DO DELITO TRIBUTÁRIO. INVESTIGAÇÃO DE OBJETO MAIS AMPLO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME AUTÔNOMO. INDISPONIBILIDADE DE VALORES E BENS. MANUTENÇÃO. PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, se a investigação policial vai além da sonegação fiscal, arquivada após ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, e pela decisão posterior que rejeitou parcialmente a peça acusatória, a continuidade do procedimento no tocante ao delito remanescente não afronta o comando da Súmula Vinculante no 24, do STF, na medida em que possui objeto mais amplo, voltado à apuração de outro crime (organização criminosa), autônomo, e não submetido à exigência de crédito tributário constituído. 2. Havendo legislação especial acerca da matéria, não incide à hipótese o prazo de 60 (sessenta) dias do sequestro comum (art. 131, inciso I, do CPP). Ademais, o prazo para o ajuizamento de ação penal, estabelecido no art. 2o, §1o, do Decreto-Lei no 3.240/41, é impróprio, servindo de parâmetro legal de razoabilidade, mas que pode ser alargado em face da dimensão e das peculiaridades do procedimento investigatório, mormente quando existem vários indiciados, com produção de prova dificultosa, dentro dos parâmetros da razoabilidade. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto-Lei 3.240/1941, uma vez que o crime não teria resultado em prejuízo à Fazenda Pública; b) artigo 6o, item 1, do Decreto-Lei 3.240/1941, alegando a inviabilidade na instauração de ação penal em relação aos crimes tributários em questão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 1o e 6o, intem 1, ambos do Decreto-Lei 3.240/1991. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. JUSTA CAUSA. INVESTIGAÇÃO CONJUNTA DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E OUTROS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO STF NÃO CONFIGURADA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. (...) omissis 3. O Supremo Tribunal Federal admite a mitigação da Súmula Vinculante n. 24 nos casos de embaraço à fiscalização tributária ou ante indícios da prática de outras infrações de natureza não fiscal. (...) omissis 6. Recurso ordinário não provido. (RHC 51.290/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 09/9/2019) RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS" - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - BUSCA E APREENSÃO VÁLIDA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - ILEGALIDADE DA QUEBRA DO SIGILO FISCAL - ANULAÇÃO - NULIDADE VERIFICADA - NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 24, DO COL. STF - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) omissis 5. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado a conclusão de que a Súmula Vinculante no 24, do Col. STF não se aplica quando a investigação policial recair também sobre outros crimes, autônomos em relação à sonegação fiscal, como no caso em análise, em que se apura, também, a suposta prática de organização criminosa. Precedentes. 6. Nulidade demonstrada em relação a indevida quebra do sigilo fiscal uma vez que efetuada sem autorização judicial 7. Recurso ordinário em "habeas corpus" parcialmente provido. (RHC 42.618/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/3/2014). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003